Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processo : 0701512-10.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em sede de execução provisória de sentença[2], reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade do título judicial, bem como a razoabilidade dos valores cominados às astreintes, acolhendo parcialmente a impugnação da agravante, apenas quanto ao cálculo da multa após a data de sua majoração. Em suas razões recursais, a agravante defende que a decisão combatida deve ser reformada, pois a obrigação de fazer, que condicionou a aplicação da multa, foi realizada pela agravante, não existindo ônus aos beneficiários do plano de saúde, cujo serviço contratado sempre esteve ativo. Alega ainda que eventuais valores pagos a maior pelos agravados, por conta do reajuste etário, estão sendo debatidos no processo de conhecimento e serão restituídos após o julgamento final. Sustenta haver o perigo de dano ante o prejuízo financeiro que a operadora do plano de saúde poderá sofrer, cujo impacto, inclusive, tem o condão de resvalar no resto da carteira de segurados. Diferentemente, a concessão do efeito suspensivo não causaria danos aos agravados, vez que os valores estão assegurados, em garantia do juízo, não havendo inadimplemento da agravante. Diz ainda que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da decisão que determinou a obrigação da multa processual, não lhe sendo oportunizado defesa. Assim, os exequentes-agravados não poderiam exigir o pagamento das astreintes, por se tratar, em verdade, de verba inexigível. Ressalta que, consoante a Súmula 410 do STJ, a intimação pessoal do devedor é condição sine qua non para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, entende que deve ser considerado nulo o ato processual no qual a presente execução se baseia. Argumenta que as astreintes não podem ser quantificadas no cumprimento provisório de sentença, tampouco recebidas pelos beneficiários, porquanto foram fixadas de forma exagerada e, por conseguinte, podem proporcionar-lhes o enriquecimento indevido, conforme o art. 537, § 1o, do CPC, e art. 884 do Código Civil. Conclui que, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, há jurisprudência no sentido de ser cabível a revisão e minoração da multa fixada, devendo o quantum ser reduzido ao valor máximo da obrigação principal da agravante, qual seja, a quantia de restituição do indébito. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com vistas à exoneração da agravante ao pagamento das astreintes, e, subsidiariamente, sua minoração. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, embora presente a probabilidade do direito, em um juízo preliminar, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos na origem, verifico que a tutela provisória foi deferida no processo originário de no 0704391-03.2019.8.07.0007, em 07.05.2019, determinando a imediata suspensão do reajuste etário no plano de saúde contratado pelos autores-agravados, assim como proibindo o cancelamento da cobertura assistencial até o julgamento de mérito, sob cominação de multa diária de R$ 500,00, até o limite provisório de R$ 30.000,00, em caso de descumprimento[3]. Nesse contexto, a ré-agravante foi citada e intimada pessoalmente da referida decisão que deferiu a tutela de urgência[4]. Contudo, depois, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais[5] e rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos segurados[6], ora agravados. Nada obstante, diante do recurso de apelação[7], esta Relatoria deferiu monocraticamente, em 25.09.2019, o efeito suspensivo recursal, restabelecendo a tutela de urgência e suspendendo o feito, em atenção ao Tema 1.016 do STJ[8]. Então, a operadora Sul América Companhia de Seguro Saúde teve ciência da decisão em sede recurso, tanto que, em seguida, opôs embargos de declaração e juntou petição informando que o plano de saúde dos beneficiários encontrava-se bloqueado por inadimplência[9]. Diante desse quadro, nos autos no 0716262-30.2019.8.07.0007 os agravados executam provisoriamente o pagamento das astreintes outrora fixadas, cuja decisão liminar majorou valor da multa – R$ 1.000,00 por dia de inobservância, limitada a R$ 50.000,00 –, sendo intimada a agravante ao cumprimento em 24.10.2019[10]. Por isso, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a qual foi acolhida apenas parcialmente pelo Juízo de origem. Ocorre que não se afigura presente o perigo da demora em face de prejuízo que decorreria do adimplemento da multa pela agravante, inclusive pelo limite máximo provisório arbitrado de R$ 50.000,00, visto que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, na forma do art. 520, inc. IV, do CPC. Portanto, em sendo necessário à tutela provisória recursal a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13853486. [2] Sentença proferida nos autos no 0704391-03.2019.8.07.0007. [3] Id. 11307158 – no Processo de no 0704391-03.2019.8.07.0007. [4] Id. 11307162 – idem. [5] Id. 11307194 – idem. [6] Id. 11307207 – idem. [7] Id. 11307208 – idem. [8] Id. 11501563 – idem. [9] Id. 11739209 e 11750540 – idem. [10] Id. 48185646 - no Processo de origem de no: 0716262-30.2019.8.07.0007.